Tribunal: TJSP
Processo: 0005426-81.2016.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005426-81.2016.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante BRUNO
HENRIQUE SANTOS DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Bruno Henrique Santos de Souza, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão
em desfavor do condenado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005426-81.2016.8.26.0438 -Voto no 39.125
2
Apelação Criminal no 0005426-81.2016.8.26.0438
Comarca de Penápolis Segunda Vara
MM. Juiz Dr. Fernando Baldi Marchetti
Apelante: Bruno Henrique Santos de Souza
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 39.125
1 Trata-se de apelação interposta em favor de
Bruno Henrique Santos de Souza, que foi condenado ao cumprimento
da pena corporal de um ano e oito meses de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, mais o pagamento de cento e sessenta e seis
dias-multa, fixados no piso mínimo, por infração aos ditames do
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sem benefícios (fls. 301/307).
Aduz a Defensoria que o conjunto probatório
produzido enseja a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386,
VI, do Código de Processo Penal, argumentando que negou a prática
do tráfico de drogas quando ouvido, não tendo sido produzida
qualquer prova em sentido contrário, já que ouvidos tão somente dois
policiais, pessoas interessadas no desate condenatório e isentos da
necessária imparcialidade, sendo inservíveis seus relatos para
embasar a condenação. Supletivamente pretende a desclassificação da
imputação para a forma do artigo 28, da Lei de Drogas, já que
confirmou a propriedade dos tóxicos para seu consumo pessoal (fls.
323/329).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005426-81.2016.8.26.0438 -Voto no 39.125
3
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor
de Justiça, que se manifestou no sentido de lhe ser negado
provimento, reiterando os argumentos antes lançados em alegações
finais (fls. 333/337).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor José Carlos Meloni Sícoli, se pronunciou pelo
provimento parcial do recurso ofertado, com a desclassificação da
imputação para a forma do artigo 28, da Lei de Drogas (fls. 343/346).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso há que se desprover o apelo defensivo.
A materialidade não foi questionada, e a certeza da
autoria, pelo réu, do crime que lhe foi imputado, restou sobejamente
comprovada na presente ação.
De se observar que, com o apelante, foram
apreendidos dois tipos diferentes de drogas, quais sejam, 05 porções
de maconha (8,7g) e 04 porções de cocaína (4,0g), conforme auto de
fls. 16/17 e laudo pericial de fls. 27/31.
Demais, os policiais miliares ouvidos na fase
inquisitiva, Fábio Oliveira Machi e Deivis da Silva Sonsino (fls. 08 e
10), o primeiro também em Juízo, informaram que durante
patrulhamento de rotina receberam denúncia de que pessoa de nome

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005426-81.2016.8.26.0438 -Voto no 39.125
4
Bruno, vulgo “Passinho”, realizava o tráfico de drogas em sua
residência. Ao se dirigirem ao local, visualizaram o apelante na
calçada, defronte a moradia, nada de ilícito sendo com ele
encontrado. Todavia, durante busca na residência, na presença de sua
irmã, localizaram dois invólucros contendo maconha em cima da
geladeira, e no bolso de uma blusa, outras quatro porções dessa
droga, além de quatro contendo cocaína e, ao ser indagado, o apelante
não assumiu a propriedade delas, sendo conduzido ao Distrito
Policial. Acrescentou serem frequentes as denúncias de realização do
comércio espúrio por ele, aduzindo que, inclusive, no momento da
audiência, ele se encontrava preso por outro processo, pela mesma
imputação.
Diante desse cenário, há que se dar o devido valor
probatório às palavras dos milicianos, que forneceram relatos
harmônicos, objetivos e coerentes quanto às circunstâncias que
cercaram a prisão do acusado, sem qualquer demonstração de que
tivessem interesse em incriminá-lo falsamente, não bastando para a
invalidação de tais depoimentos a genérica e até mesmo
preconceituosa alegação de que se tratam de testemunhas parciais, em
razão, tão somente, da profissão que exercem, não tendo a Defensoria
apontado, concretamente, fatos concretos motivadores da apenas
alegada parcialidade, a teor do que dispõe o artigo 156, do Código de
Processo Penal.
Quanto ao crédito que deve ser dispensado, na
espécie, às narrativas dos policiais, se pronunciou o Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005426-81.2016.8.26.0438 -Voto no 39.125
5
de
Justiça:
-
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
[...]
UTILIZAÇÃO
DO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS
QUE
EFETUARAM
O
FLAGRANTE.
POSSIBILIDADE. [...] 2. "O depoimento dos policiais prestado
em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre
a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no
presente
caso."
(HC
165.561/AM,
Rel.
Ministro
NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). 3. O condutor
do Auto de Prisão em Flagrante teve seu depoimento colhido em
juízo, sob o crivo do contraditório, atestando a comercialização de
ilícitos flagrada na localidade, em conhecido ponto de venda de
drogas. 4. "Ainda que a condenação tivesse sido amparado apenas
no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de
qualquer forma não seria caso de anulação da sentença,
porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor
sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha
participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais
depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória,
principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório" (HC 30.776/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, DJ 8/3/2004, p. 304). [...]”. (HC 280.912/MG,
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 24/06/2016)
Some-se a tal que não foram tais depoimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005426-81.2016.8.26.0438 -Voto no 39.125
6
contraditados pela Defesa, que ao contrário, os arrolou em comum
(fls. 182), o que demonstra a relevância de suas oitivas.
Em contrapartida, tem-se as oitivas do acusado, que
após informar que “bebe cerveja e fuma maconha” (fl. 40), dizendo
ser desempregado que vive custeado por pensões recebidas dos
genitores (alegação não comprovada a qualquer tempo), quanto aos
graves fatos que lhe foram imputados, preferiu fazer uso de seu
direito constitucional ao silêncio, nada aduzindo em sua defesa (fl.
11).
Em Juízo (mídia) negou a autoria do delito,
limitando-se a dizer que “a droga” era sua, para seu uso, e que nunca
a vendeu.
Todavia, essa genérica negativa de autoria,
sintomaticamente apresentada apenas em Juízo, não possui o condão
de isentá-lo da responsabilidade penal pela prática do delito que lhe
foi imputado, não havendo, pois, que se falar em absolvição.
Não merece guarida, de igual forma, a pretensão de
desclassificação da imputação para a forma do artigo 28, da Lei no
11.343/06, já que em sede policial, ao fornecer seus dados pessoais,
declarou-se o réu usuário apenas de maconha, quando tinha em
depósito essa droga, além de porções de cocaína, em claro indicativo
de que se destinavam ao comércio espúrio, sendo indiferente para o
deslinde do caso que ele fosse também seu consumidor (o que jamais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005426-81.2016.8.26.0438 -Voto no 39.125
7
foi demonstrado), vez que a mera alegação de ser usuário não é apta,
por si só, a afastar a de traficante.
Sobre a questão já se manifestou esta Colenda
Corte: - “A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da
figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que
ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última,
de maior gravidade” (TJSP HC 42.229-3 Rel. Onei Raphael
RJTJSP 101/498).
As penas-base foram corretamente estabelecidas nos
patamares mínimos. Em seguida, inclusive, o apelante foi
indevidamente beneficiado com a aplicação do §4o, do artigo 33, da
Lei de Tóxicos, quando a diversidade das drogas apreendidas
demonstra, junto com as reiteradas denúncias quanto à prática do
narcotráfico por ele exercida em sua própria residência, que se
dedicava a essa atividade ilícita, não preenchendo, portanto, o terceiro
requisito cumulativo para recepção dessa benesse especialíssima,
apenas concedida ao traficante neófito e eventual, situação não
verificada no presente processo, todavia, nada há que se fazer quanto
ao tema, à míngua de recurso ministerial.
Pelas mesmas razões, outro não deveria ser o
regime prisional estabelecido, que não o fechado, ante o significativo
dano causado com sua conduta à saúde pública, sem a concessão de
quaisquer benefícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005426-81.2016.8.26.0438 -Voto no 39.125
8
Anota-se que tais benefícios são incompatíveis com
a gravidade, em concreto, do crime ora praticado, tudo em
consonância com os ditames do quanto determinado no § 3o, do artigo
33, e no artigo 59, ambos do Código Penal, levando-se em conta a
natureza do ilícito, que a própria Carta Magna, em seu artigo 5o,
incisos XLIII e LI, estabelece que seja tratado com maior rigor, a
ponto de se tratar do único delito que autoriza a extradição do
nacional.
Soma-se a isso que é de entendimento da Turma
Julgadora, em casos como este, quanto a dever ser rigorosa a
repressão ao delito em tela, não havendo que se descurar, inclusive,
que os supramencionados dispositivos constitucionais, como a
própria Lei no 8.072/90, encontram pleno amparo na Convenção de
Viena, de 1991, de Combate ao Tráfico de Drogas, promulgada no
país pelo Decreto no 154/91, especialmente quanto aos seus artigos 4o,
“a”, 6 e 7.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado
em favor de Bruno Henrique Santos de Souza, mantendo-se, por
seus fundamentos, a r. sentença. Após o trânsito em julgado, expeça-
se mandado de prisão em desfavor do condenado.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator